Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário possui natureza complementar, não podendo ser considerada como o único meio de obtenção de informações sobre a existência de bens executáveis, exigindo-se a demonstração de elementos concretos ou indícios plausíveis de modificação na condição econômica do executado.
2. Recurso conhecido e não provido.